Tribunal: TJDFT
Processo: 0707109-70.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE REPASSE DE VALORES ABAIXO DO AJUSTADO EM CONTRATO ESTIMATÓRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO.
1. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução da lide. Preliminar rejeitada.
2. Se a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, os pedidos por ela formulados devem ser julgados improcedentes.
3. Se não restou comprovada qualquer conduta ilícita, não há que se falar em indenização por danos morais.
4. Apelo não provido.